Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008368-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
AGRAVADO:- JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA
Agravo de Instrumento n. 1008368-32.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Instrumento de Confissão de Dívida c/c Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que a Requerida, INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, se ABSTENHA de incluir os dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, até ulterior deliberação. Caso eventual restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça ao status quo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa POR DIA, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.
A agravante alega que, segundo o agravado, houve “decisão interna e voluntaria da Universidade em antecipar a colação de grau os seus estudantes de Medicina”.
Aduz que isso ocorreu em razão da pandemia decorrente da Covid-19, quando então publicou a Portaria n. 10/2020 – Reitoria, que regulamenta os procedimentos e requisitos para colação de grau antecipada no curso de medicina.
Afirma que essa medida foi autorizada conforme declaração do Estado de Calamidade Pública declarado pela Medida Provisória no 934/2020 e a Portaria 383/2020 do Ministério da Saúde, bem como a Nota no 529/2021 da Advocacia Geral da União.
Frisa que a colação de grau antecipada é excepcional e em caráter temporário e emergencial, ficando a cargo do acadêmico cumprir os requisitos, bem como fazer o requerimento na Instituição de Ensino Superior, ou seja, a decisão é pessoal e interna do próprio aluno.
Pontua que o agravado optou pela antecipação da colação de grau em 14-2-2022.
Assegura que ele (agravado), não cumpriu a carga horária prevista para o Internato, sendo, portanto, possível concluir, que o pedido de antecipação da colação de grau fora das condições estabelecidas pelas políticas públicas no combate à pandemia do COVID-19, e sem que a grade curricular tenha sido concluída integralmente, se constitui, na realidade, em tentativa de se tirar proveito da situação, e se eximir de realmente colaborar no enfrentamento ao coronavírus, podendo causar prejuízos aos usuários do sistema de saúde em razão de formação deficitária por colação de grau antecipada.
Diz que o vínculo do aluno com a IES permanecerá ativo, tendo em vista que a carga horária dedicada pelos alunos, enquanto profissionais no esforço de contenção da pandemia, nos termos da portaria supramencionada, deverá ser computada pelas instituições de ensino para complementação das horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, para fins de obtenção do registro profissional definitivo.
Defende a regularidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é acadêmico do curso de medicina pela instituição agravada, e sua colação de grau seria em julho/2022.
Aduz por ocasião da situação pandêmica e a necessidade de contratação de médicos sobreveio decisão interna e voluntária da Universidade em antecipar a colação de grau dos seus estudantes de Medicina.
Diz que em 14-2-2022 fez o pedido de colação antecipada, que foi autorizada pela ora agravante, porém teve que assinar termo de confissão de dívida, condicionado a antecipação de colação antecipada ao pagamento das mensalidades até o final do semestre, no valor de 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), mesmo não havendo mais serviço de ensino a ser prestado.
Afirma que a colação foi em 25-2-2022.
Entende que a cobrança é abusiva, uma vez que não houve a prestação do serviço referente aos meses de março até julho de 2022.
Por fim pugna pela tutela de urgência para que à requerida se abstenha de realizar a cobrança a partir do momento em que ocorreu a conclusão do curso, e ainda de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.
O pedido foi parcialmente concedido, nos seguintes termos:
(...)
In casu, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado à Requerida que se abstenha de realizar a cobrança dos valores ora impugnados, mormente porque ficou devidamente demonstrado pelo Requerente que, de fato, houve a antecipação de sua colação de grau de pela instituição de ensino (Id. 79501506 e 81028385), com fundamento na Medida Provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040/2020, que estabeleceu diretrizes para a conclusão antecipada do curso de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que cumpridos os requisitos nela inseridos, de forma a evidenciar a interrupção do período de curso restante que seria prestado.
Destarte, tenho que a probabilidade do direito também se evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da instituição prestar os devidos serviços de educação contratados, de sorte que, uma vez ocorrendo o cancelamento do tempo letivo restante em razão da colação de grau antecipada por iniciativa da Requerida, fica o Requerente livre das parcelas que seriam devidas pelo curso que lhe seria prestado, notadamente pelo fato de que os serviços anteriormente contratados já não mais serão prestados ao consumidor, sendo certo que, uma vez ocorrendo, incorreria em claro enriquecimento sem causa da Requerida, expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ademais, ressalto que a supramencionada Lei que permitiu a colação antecipada dos alunos dos mencionados cursos acima apenas facultou às instituições de ensino a antecipação da colação de grau, sendo certo que, uma vez antecipado o período de curso, não se mostra justo a manutenção da cobrança das parcelas atinentes a ele, vez que já não mais serão efetivamente prestados.
Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a permanência das cobranças de valores que se mostram indevidos, assim como a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações. (Id 126835673)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator